Tribunal: TJSP
Processo: 0008310-84.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição – Prequestionamento – Ausente vício na decisão colegiada, não se admitem embargos com o fim único de prequestionamento – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Embargos rejeitados.